Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003184-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 034.272.111-93 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO E INJÚRIA QUALIFICADA (
ARTS. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 140, § 3o DO CP)
– PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE CONDIÇÕES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, § 1o, I, 327, 328 E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a falta de recolhimento, pelo acusado hipossuficiente, do valor fixado a título de fiança, não autoriza,
per si
, sua manutenção em cárcere, devendo ser solto, porém, com compromisso de cumprir as
condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Através da presente impetração pretende-se isentar o paciente

JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM
, preso em flagrante no dia
11.02.2022
,
pela suposta autoria dos delitos de
Dano qualificado e Injúria qualificada
, previstos, respectivamente, nos arts. 163, parágrafo único, I, e 140, § 3o do CP, do pagamento da fiança arbitrada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, no valor de
R$ 1.212,00
(Id.
75836418)
.

Dos documentos juntados ao feito, se infere que a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante do paciente, verificou que não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, razão pela qual, determinou a expedição do respectivo alvará de soltura, condicionando sua libertação ao recolhimento do valor da fiança supracitada.

Em prol do pedido de isenção de fiança, a impetrante asseverou que o paciente,
não tem condições financeiras para adimplir a obrigação
imposta sem prejuízo do sustento próprio e de familiares.
(Id. 119276480).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de Id. 119627495.

As informações judiciais foram anexadas sob o Id. 119956459.

No parecer da Procuradoria Geral de Justiça sob Id. 120271972 opina pela
concessão
da ordem, nos seguintes e sintetizados termos:

“CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO (ART.140, §3o, DO CP) E DANO QUALIFICADO PELA AMEAÇA (ART.163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CP) – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO DIANTE DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE ADÉQUAM À GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, SUBSTITUINDO A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS NA DECISÃO LIMINAR”.

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022